Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702133-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: SUPERVILA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Qualidade Alimentos LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de bens da empresa devedora. Em suas razões, a agravante narra que as partes celebraram acordo nos autos da ação de execução de título extrajudicial, mas que o pacto foi descumprido pela agravada. Afirma que as pesquisas de bens e ativos financeiros vinculados ao nome da devedora, realizadas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, restaram infrutíferas. Destaca que o processo, então, foi suspenso, mas que, em julho de 2020, a recorrida compareceu aos autos requerendo a intimação da agravante, para que apresentasse planilha atualizada do débito, tendo manifestado interesse em cumprir o acordo. A recorrente apresentou a planilha e a parte agravada foi intimada para apresentar o comprovante de pagamento, mas deixou transcorreu in albis o prazo. Alega que, após o acima narrado, requereu a penhora de bens que guarnecem a empresa devedora, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que a parte ré foi citada por edital, em razão do esgotamento dos endereços conhecidos, bem como porque, em diversos outros feitos, tem havido reiterada ineficácia da penhora de bens móveis no endereço da parte executada. Sustenta que o fato de ter restado infrutífera a medida em outros feitos não constitui óbice ao deferimento do pedido nestes autos, uma vez que a empresa se encontra ativa e que ainda não foram realizadas todas as consultas aos sistemas conveniados do Poder Judiciário. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, diversamente do que alega a agravante, a não concessão imediata da medida não apresenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a não determinação imediata da penhora pretendida não significa o insucesso da execução, como alega a recorrente. A presente execução, de acordo com a própria recorrente, tramita há anos, não sendo razoável se afirmar que, caso não seja determinada imediatamente a penhora dos bens, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a quantia perseguida é de somente R$ 1.311,45 (mil e trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), o que reforça a ideia de ausência de dano. No que diz respeito à probabilidade do direito, de fato, é admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa devedora, salvo os que são necessários à atividade empresarial, conforme preceitua o art. 833, inciso V, do CPC. Contudo, se já houve outras tentativas infrutíferas na sede da empresa, afigura-se correto, ao menos por ora, o indeferimento da medida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS VIA CNIB E SREI IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destinam à localização de bens penhoráveis do executado. 2. Correto o indeferimento de penhora na sede da empresa se, realizada anteriormente naquele endereço, foi infrutífera. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1371508, 07523098720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 14:43:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator